Tribunal: TJMT
Processo: 1003523-20.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003523-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALCENI BORGES DE SOUSA FILHO - CPF: 045.508.781-42 (ADVOGADO), ASSOCIACAO VITORIA DA UNIAO - CNPJ: 25.377.016/0001-49 (AGRAVANTE), LILIAN FARIA NUNES - CPF: 773.240.131-04 (ADVOGADO), TON TON MAKUTI PARTICIPACOES S/C LTDA - CNPJ: 05.395.647/0001-83 (AGRAVADO), LEONARDO MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO - CPF: 063.163.091-04 (ADVOGADO), MOVIMENTOS DOS TRABALHADORES RURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - MTA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARLUS TANIZAKI - CPF: 283.340.148-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BARBOSA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ASTRABB (ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO BOI BOM) (TERCEIRO INTERESSADO), EDILENE ROSA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO ADALTO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI DIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA BENTO DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0016-47 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR DE AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA
– BLOQUEIO DE MATRÍCULA – MEDIDA EXCEPCIONAL DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO - ANOTAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO - POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

O bloqueio de matrícula é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo, onde sequer foi instaurado o contraditório.

Diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, mostra-se razoável determinar a averbação pretendida pelo agravante na referida matrícula do bem objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados nesses bens, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.

Dessa forma, a determinação judicial de averbação, na matrícula do imóvel, da existência da ação em trâmite, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano aos agravados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ASSOCIACAO VITORIA DA UNIAO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1023600-58.2022.8.11.0041 movida em desfavor de MOVIMENTOS DOS TRABALHADORES RURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - MTA e TON TON MAKUTI PARTICIPACOES S/C LTDA, que indeferiu o pedido liminar de averbação de indisponibilidade na matrícula do imóvel objeto da demanda, e determinou outras providências.

Em suas razões, anota a agravante que

Alega que, diferente do que entendeu o juízo singular, não há imprescindibilidade de instrução para o deferimento da medida de urgência requerida, já que existem provas documentais suficientes produzidas nos autos.

Ademais, alega que o juízo singular poderia ter deferido, ao menos, o pedido subsidiário de designação de audiência de justificação feito pela ora agravante.

Sustenta que o resguardo do bem, mediante a decretação de indisponibilidade é uma medida cautelar que confere proteção ao direito que se encontra em discussão e impede a dilapidação do patrimônio.

Por essa razão, pretende a reforma da decisão singular para que seja determinado a averbação de indisponibilidade do bem imóvel objeto da matrícula nº 13.623 registrada no 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Juína/MT.

Por outro lado, explica que a decisão objurgada também determinou que a agravante juntasse aos autos originários a documentação requerida pelo INCRA em um prazo de 05 (cinco) dias. Ressalta, quanto a este ponto, que os documentos não são de simples expedição, sendo documentos que necessitam de produção por meio de visita in loco de um profissional habilitado para que seja feito o levantamento dos pontos cartográficos da área para produção do mapa e memorial descritivo.

Afirma ainda que os integrantes da associação são pessoas hipossuficientes, desprovidas de terra para morar e cultivar, razão pela qual não possuem recursos financeiros para pagar um profissional para realizar o levantamento topográfico.

Dessa forma, entende necessário que a decisão também seja reformada nessa parte para que o ônus de realizar o levantamento topográfico da área seja revertido aos agravados; ou, subsidiariamente, que, haja determinação judicial de nomeação de profissional habilitado para fazê-lo; em último caso, que haja a dilatação do prazo, a fim de conceder o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da determinação.

Por fim, entende que a decisão deve ser reformada na parte que determinou que a agravante tomasse as providencias para dar ampla publicidade à ação de origem, tendo em vista que os integrantes são hipossuficientes, sendo impossível o cumprimento da decisão neste ponto.

Nesse sentido, com relação à determinação judicial de divulgação da demanda originária, pugna que ela seja retirada; ou, subsidiariamente, que seja expedido edital para tal fim e, em último caso, que tal ônus se reverta aos agravados.

Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para fins de reformar a decisão nos termos de suas razões recursais e, no mérito, requer o provimento do recurso interposto.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 160574682).

Contraminuta da parte agravada TON TON MAKUTI PARTICIPACOES S/C LTDA (ID 164642669).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso tão somente para que sejam averbadas as informações do litígio na matrícula do imóvel objeto da discussão (ID 174330660).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem,
trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por Associação Vitoria da União, representada pelo Presidente Valdecir de Moraes, em desfavor de Ton Ton Makuti Participações SC Ltda., representada pelo proprietário Karlus Tanizaki e Movimentos dos Trabalhadores Rurais do Estado de Mato Grosso – MTA e demais terceiros desconhecidos, tendo por objeto a área rural denominada Fazenda Boi Bom, inscrita na matrícula nº 13.623, do 1º Ofício de Juína, que possui extensão de 2.569,50 ha e a área contígua devoluta, que perfaz 935,10 ha, ambas somadas totalizam 3.504,60 hectares.

Em apertada síntese, menciona que a ocupação teve início entre os anos de 2010/2011, uma vez que o INCRA teria noticiado que se tratava de terras devolutas, posse essa que foi exercida até 25/05/2015, quando a ré Ton Ton Makuti Participações foi imitida na área por meio do cumprimento de liminar judicial deferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína.

A ação PJe n. 0106117-13.2015.8.11.0000, que tramitou na comarca de Juína/MT foi extinta, sem análise do mérito e a liminar revogada, no entanto, foram impedidos de retornar ao imóvel em razão do esbulho praticado pela Movimentos dos Trabalhadores Rurais do Estado de Mato Grosso – MTA.

Menciona que a associação tem como associados cerca de 55 (cinquenta e cinco) famílias de trabalhadores rurais da zona rural da cidade de Juína/MT, sendo que, dentre eles, 43 (quarenta e três) estão sendo representados na ação de origem.

Sustenta que os primeiros atos de ocupação da área rural por parte dos representados iniciaram no final do ano de 2010 e início do ano de 2011, sendo que, na época, as áreas não detinham qualquer função social ou econômica, com proprietário desconhecido.

Aponta que os representados colonizaram a zona rural e promoveram a abertura dos lotes individuais, possuindo cada um deles, em média, 20 alqueires (60 hectares) para cada família, cultivando a agricultura familiar conjuntamente com outros integrantes.

Afirma que, após anos de ocupação da área, a agravada Ton Ton Makuti Participações S/C Ltda. promoveu judicialmente em 25/05/2015 ação possessória perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, alegando que havia apenas 05 (cinco) posseiros no imóvel e que a posse era nova, conseguindo liminar de reintegração de posse.

Assevera que, após o deferimento da referida liminar, a agravada Ton Ton Makuti Participações S/C Ltda., começou a disponibilizar lotes da área rural em litígio a alguns integrantes do movimento MTA, inclusive firmando contrato de comodato com o referido grupo.

Afirma que a referida liminar foi anulada em sede de sentença proferida em 18/09/2018, situação que motivou os integrantes da Associação a retornar as posses de seus lotes na área do litígio em 03/07/2020, porém foram barrados e hostilizados por membros do MTA.

Argumenta que, após tentarem obter a necessária realocação por meio da ação possessória que já estava em curso, os integrantes da associação agravante decidiram ingressar com uma nova demanda possessória para reaver a posse que lhes fora retirada.

Assevera que, nessa nova ação (ação de origem), o juízo singular, primeiramente, postergou a análise da tutela de urgência de reintegração de posse, designando audiência de mediação que, por sua vez, restou infrutífera.

Após esse fato, a Associação agravante pleiteou novo pedido liminar, buscando a proteção da matrícula do imóvel através da averbação de indisponibilidade, já que nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001649-20.2015.8.11.0025, a agravada Ton Ton Makuti Participações S/C Ltda. é devedora de uma dívida de mais de R$ 2.000.000.000,00 (dois milhões de reais), contudo a liminar foi indeferida, contrariando, até mesmo o parecer do membro do MP, que sugeriu a anotação do litígio na matrícula do imóvel,
o que deu azo à interposição do
presente agravo de instrumento.

Pois bem.

De início, verifica-se que parte dos pedidos do presente agravo de instrumento perderam o objeto, senão vejamos.

A agravante pretendia a reforma da decisão que concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para juntar os documentos requeridos pelo INCRA, bem como, a reforma da decisão na parte que determinou que a agravante promovesse publicidade à ação.

Contudo, segundo informação prestada e comprovada pela agravada, a agravante já colacionou nos autos os documentos requeridos pelo INCRA, bem como, o juízo singular determinou a intimação da agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar um resumo da petição inicial para que seja expedido o edital de citação, sob pena de publicação da exordial na íntegra (id. nº 164642669, págs. 08/09).

Assim sendo, manifesto pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal com relação a esses pedidos.

No mais, o agravo comporta provimento parcial.

Isso porque o conjunto probatório trazido pela parte agravante não é suficiente para deferir o pedido atinente à determinação do bloqueio da referida matrícula.

Como sabido, o bloqueio de matrícula é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo, onde sequer foi instaurado o contraditório.

Lado outro, a evidente litigiosidade sobre o bem imóvel impõe a preservação dos interesses das próprias partes integrantes da lide, bem como de terceiros.

Assim, diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, mostra-se razoável determinar a averbação pretendida pelo agravante na referida matrícula do bem objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados nesses bens, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.

Dessa forma, a determinação judicial de averbação, na matrícula do imóvel, da existência da ação em trâmite, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano aos agravados.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO – DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO ÀS MARGES DA MATRÍCULA DO IMÓVEL LITIGIOSO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – MEDIDA ADOTADA COM FULCRO NO PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÕES DE DEMANDAM EXAME DA SITUAÇÃO FÁTICA AINDA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 975.206/BA – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 27/04/2017, DJe 04/05/2017). 2. “A orientação desta Corte (é) no sentido de que a averbação do protesto contra alienação de bens está inserida no poder geral de cautela do juiz, insculpido no artigo 798 do Código de Processo Civil, que dá liberdade ao magistrado para determinar quaisquer medidas que julgar adequadas a fim de evitar lesão às partes envolvidas” (STJ – 3ª Turma – AgRg no RMS 33.772/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 20/05/2014, DJe 30/05/2014). 3. Se o exame das alegações de ilegitimidade e falta de interesse da Associação de Moradores ocupantes da área litigiosa para propor ação declaratória de nulidade do título dominial dependem de incursão na situação fática e se esta não foi realizada e nem tratada em Primeiro Grau, o conhecimento da matéria diretamente no Tribunal de Justiça redundaria em supressão de instância, mesmo se tratando que matéria de ordem pública.” (TJ-MT, AI 76513/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLEITO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS APARTAMENTO E BOX DE ESTACIONAMENTO. Hipótese em que a autora quitou parcela substancial do preço, justificando se a averbaçãoda existência da ação em resguardo aos seus próprios direitos e frente a eventuais terceiros interessados. Possibilidade, contudo, da averbação apenas quanto ao apartamento, sendo inviável quanto ao box de estacionamento, porquanto ainda não individualizado no Álbum Imobiliário. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70072579204, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 19/10/2017).

Nesse passo, a averbação da existência da ação é forma de resguardar parcialmente o direito e, diante da expressiva quantia objeto do litígio, a averbação nenhum prejuízo trará às partes, porquanto essa informação pode ser obtida por qualquer interessado.

Ressalto que tal medida encontra amparo no art. 167, I, item 21, da Lei nº 6.015/73, que dispõe:

“No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.

I - o registro:

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis”.

Por esses aspectos, imbuído no poder geral de cautela do Juiz, previsto no art. 301, do CPC, conheço em parte do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar a expedição de ofício ao 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Juína/MT, para fazer constar às margens da matrícula nº. 13.623 a existência da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023